Tribunal: TJMT
Processo: 1074964-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074964-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA LUCIA DE MOURA PEREIRA - CPF: 503.399.401-82 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .-

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL – CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

2.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
. Ato ilícito caracterizado.
Dano moral configurado.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

5.

Desse modo, vê-se que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

6. Recurso do autor conhecido e provido.

7. Recurso do réu conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na declaração de inexistência de débitos, determinação para que cesse a cobrança da rubrica “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO1”, além de condenar o recorrente pagamento de indenização por dano moral e material.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O recurso inominado interposto por
Regina Lucia de Moura Pereira
, visa a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões do Réu apresentada. Contrarrazões pela parte autora não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024